Tribunal: TJDFT
Processo: 0748393-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748393-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS BERNARDES MENDES RECORRIDO: HENRIQUE JOSÉ CRUZ LAENDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AD MENSURAM. AD CORPUS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É fundamental a distinção entre a venda por medida (“ad mensuram”) e a venda “ad corpus”, porque os efeitos do negócio jurídico são diferentes. 2. A venda de imóvel “ad mensuram” ou por medida é aquela em que se fixa área determinada e estipula o preço por medida de extensão. Na prática, a venda “ad mensuram” acontece quando o comprador adquire uma determinada metragem de terreno. Por consequência, o vendedor tem de entregar a quantidade vendida, observado pelo comprador um limite legal de tolerância em favor do vendedor de até menos de 1/20 (um vinte avos) ou 5% (cinco por cento) da área total enunciada. Nesse caso, tanto o vendedor quanto o comprador têm o prazo decadencial de um ano, nos termos do art. 501 do CC, para reclamarem em juízo a complementação da área faltante, ou a rescisão do contrato ou o abatimento proporcional do preço, contado a partir do registro do título, ou, então, a partir da imissão na posse se houver atraso por culpa do alienante. 3. Considera-se “ad corpus” a compra e venda de uma determinada área, com limites e confrontações conhecidos pelas partes e colocados na descrição do título. Nesse caso, as partes não estão interessadas nas dimensões da porção de terra, mas no todo que compõe a área. Por consequência, há óbice à eventual pretensão de complementação da área ou devolução do excesso. 4.No caso, o bem foi vendido como corpo certo, individualizado por suas características e confrontações, e, também, por sua denominação, por se tratar de imóvel rural, o que caracteriza o negócio jurídico de compra e venda de imóvel como “ad corpus”. 5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação ao artigo 500 do Código Civil, sustentando a viabilidade do abatimento proporcional do preço pago diante da negociação do imóvel por medida. Afirma que a estipulação da referida modalidade de venda restou comprovada em audiência de instrução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 500 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso, o bem foi vendido como corpo certo, individualizado por suas características e confrontações, e, também, por sua denominação, por se tratar de imóvel rural, o que caracteriza o negócio jurídico de compra e venda de imóvel como “ad corpus”.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010